Tribunal: TJMT
Processo: 1022087-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022087-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), BENEDITO DA SILVA CALDAS - CPF: 002.460.421-68 (AGRAVADO), PEDRO PAULO CALDAS - CPF: 715.638.731-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE REGINA AUGUSTO DOURADO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MISAEL DE CASTRO DOURADO (AGRAVADO), GRAZIELA DE CASTRO DOURADO SOUZA PAIVA - CPF: 557.820.351-53 (AGRAVADO), ASTA VIVACQUA DEMACHKI - CPF: 271.287.092-15 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ELISABETE DE CASTRO DOURADO - CPF: 943.676.808-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISABETE DE CASTRO DOURADO - CPF: 943.676.808-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GRAZIELA DE CASTRO DOURADO SOUZA PAIVA - CPF: 557.820.351-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REGINA DE CASTRO DOURADO BEZERRA - CPF: 333.551.181-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MISAEL DE CASTRO DOURADO registrado(a) civilmente como MISAEL DE CASTRO DOURADO - CPF: 006.505.108-44 (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO FERREIRA DE LIMA - CPF: 821.694.541-87 (ADVOGADO), MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI - CPF: 257.079.418-00 (ADVOGADO), EDUARDO DE CASTRO DOURADO - CPF: 652.734.438-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES
-
ARGUIÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE MANEJO DA EXECUÇÃO POR NÃO ASSOCIADO AO IDEC
– INCIDÊNCIA DA MULTA
PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC
– PRESTAÇÃO DE GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – APLICAÇÃO ESCORREITA DA PENALIDADE PROCESSUAL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS CONDIZENTES COM O TRABALHO QUE SERÁ DESENVOLVIDO PELO EXPERT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
N
o julgamento do
REsp n. 1.438.263/SP
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a legitimidade dos poupadores para figurarem no polo ativo das ações de execuções, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC - Instituto Brasileiro de Defeso do Consumidor.

II - P
ara afastar a penalidade processual, a parte devedora deverá
quitar
voluntariamente a dívida executada, não se admitindo para
esse fim
, a simples prestação de garantia, na forma realizada pela parte executada, ora agravante.

III – V
erifica-se que o trabalho a ser desenvolvido pelo
Expert
envolve a análise de 13 (treze)
contas bancárias,
de
credores distintos, com a verificação de extensa prova documental
, além da
elaboração de cálculos complexos, conforme parâmetros definidos na própria decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença de no
0002739-12.2014.8.11.0021
, manejado por

BENEDITO DA SILVA CALDAS
,
PEDRO PAULO CALDAS
,
ESPÓLIO DE REGINA AUGUSTO DOURADO
,
GRAZIELA DE CASTRO DOURADO SOUZA PAIVA
,
ASTA VIVACQUA DEMACHKI
,
ESPÓLIO DE MISAEL DE CASTRO DOURADO
,
julgou improc
edente a respectiva impugnação.

Para tanto, o agravante alega, inicialmente, que
a decisão agravada não reflete o entendimento atual do STF e do STJ acerca da matéria, no sentido de que,
apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial
, o que não corresponde à condição dos agravados,
cuja
ilegitimidade ativa
ad causam

não pode ser reconhecida
.

Por essa razão, aduz que o cumprimento de sentença é nulo por ausência de título executivo que o legitime, haja vista que a sentença proferida na ação civil pública abrange apenas os associados ao IDEC e, no caso, a ação coletiva tramitou no Distrito Federal, sem que os agravados tenham outorgado autorização específica para a propositura da d
emanda pelo referido instituto.

Esclarece que o Juízo de origem
fixou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada poupança de titularidade dos Agravados, acrescido de R$ 300,00 (trezentos reais) por conta adicional
, o que perfaz
o total de
R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais),
quantia que considera onerosa e excessiv
a
.

Alega, ainda, que além de excessiv
os
, os honorários periciais foram fixados de forma irregular, pois foram estimados pelo próprio Juízo antes mesmo da intimação do Expert e sem que se saiba
m
os critérios utilizados, estimativa do tempo de trabalho e a própria natureza do trabalho.

Por fim, defende a inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC
, antes de caracterizada a inadimplência
.

Não houve pedido liminar.

Em sede de contrarrazões, os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que julgou improcedente a impugnação formulada pela parte executada, ora agravante.

A instituição financeira agravante
defende a reforma da decisão, com base nos seguintes pontos:
i
) ilegitimidade ativa;
ii
)

inaplicabilidade da multa descrito no artigo 523, §1o do

CPC/15
;
iii
)

impugnação ao valor dos honorários periciais;
e

iv
)
irregularidade no procedimento de fixação

dos honorários periciais
.

Conforme narrado, a agravante defende a ilegitimidade ativa
ad causam
, sob o argumento
de que
apenas os associados que tenham dado autorização expressa para
a
propositura
da ação coletiva
poderão executar o título judicial.

No entanto, não assiste razão ao agravante neste ponto, pois no julgamento do
REsp n. 1.438.263/SP
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a legitimidade dos poupadores para figurarem no polo ativo das ações de execuções, independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros associativos do
IDEC - Instituto Brasileiro de Defeso do Consumidor.

Ademais, n
o julgamento do
REsp n. 1.438.263/SP
,
também foi pontuado que
,
o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 573.232-SC, não possui divergência alguma com a orientação firmada no âmbito do STJ,
já que
,
na hipótese, não há restrição dos efeitos da sentença coletiva em favor de todos que foram lesados, com base nas normas e princípios que regem o Código Consumerista.

A propósito, segue o aresto paradigma, julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART.
927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2.
As
teses sufragadas pela
eg
. Suprema Corte referem-se à

legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa
), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal,
e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária
(p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos
arts
. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor,
os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à
liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021,
DJe
de 24/5/2021.)

Acerca da inaplicabilidade
da incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o do CPC, denota-se
que o agravante busca afastar o encargo sob o argumento
de
que foi prestada a garantia da execução
.

A
esse respeito
,
o artigo
523

caput
e § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito
, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Com efeito, da atenta leitura da norma, verifica-se que para afastar a penalidade processual, a parte devedora deverá
quitar
voluntariamente a dívida executada, não se admitindo para
esse fim,
a simples prestação de garantia
, na forma realizada pela parte executada, ora agravante
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 583.00.1993.808239-4. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL APURADO. CRITÉRIOS
NÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO IPC NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. MULTA DO ART. 523 §1o DO CPC. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURS PARCIALMENTE PROVIDO.1. “Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, [...]” (
AgRg
no
AREsp
219.161/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/05/2013,
DJe
29/05/2013 - destaquei)

2. Como a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser afastada a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 519 do STJ.

3. “
1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC
." (Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021).

4. Decisão reformada em parte.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1007760-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)

No que tange
aos
honorários periciais, verifica-se
que o trabalho a ser desenvolvido pelo
Expert
envolve a análise de 13 (treze) contas bancárias, de credores distintos, com a verificação de extensa prova documental, além da elaboração de cálculos complexos, conforme parâmetros definidos na própria decisão recorrida.

Neste caso, o
montante de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, o qual foi
arbitrado
previamente à manifestação do próprio perito
,
se mostra
condizente,
sobretudo porque o
valor em questão
tem relação
com o trabalho

rotineiramente
realizado em
vários
processos semelhantes que já tramitam
nas várias Comarcas deste Estado, especialmente
na Comarca de atuação do Juízo de origem, em Água Boa-MT.

No mais, a decisão que arbitrou o valor dos honorários periciais foi
proferida na longínqua data de 30.09.2015, sendo objeto da insurgência recursal apenas neste momento, devido aos sucessivos recursos de embargos declaração interposto
s
na origem.

Em conclusão,
a decisão de base
não padece de nenhum equívoco,
devendo
, portanto,
ser mantida
incólume
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024